Tribunal: TJBA
Processo: 8046804-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046804-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAUSEG SAUDE S/A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

AGRAVADO: MARLY TANAJURA BARBOSA

Advogado(s)
:
GILDASIO CONCEICAO SA BARRETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu a produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere a produção de prova pericial é impugnável imediatamente por agravo de instrumento e se o caso se amolda à tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) do rol do art. 1.015 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC, que lista as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão que indefere a produção de prova pericial não está expressamente prevista no referido artigo.

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese da taxatividade mitigada (Tema 988), admitindo o agravo de instrumento fora das hipóteses do rol quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em futura apelação.

5. No caso, a parte agravante não demonstrou a urgência concreta que justificaria a análise imediata. A alegação de cerceamento de defesa pode ser devidamente arguida em preliminar de apelação, caso a sentença final seja desfavorável à recorrente, não havendo inutilidade na apreciação futura.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de provas, quando ausente a demonstração de urgência exigida pela tese da mitigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno n. 8046804-98.2025.8.05.0000 (ID 90147339), em que figura como recorrente
ITAUSEG SAUDE S/A
., e como recorrido
MARLY TANAJURA BARBOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.